Tribunal: STF
Processo: HC 83169
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RAZÕES - JUIZADO ESPECIAL. Tratando-se de
processo da competência do Juizado Especial Criminal, as razões do
recurso devem ser apresentadas com este, no prazo de dez dias - § 1º
 do artigo 82 da Lei nº 9.099/95. Afastamento, pela especialização,
da incidência da norma do Código de Processo Penal - artigo 600 -
viabilizadora da apresentação das razões em segunda
instância.
        APELAÇÃO CRIMINAL - JUIZADO ESPECIAL - INEXISTÊNCIA
DE RAZÕES - AUSÊNCIA DE COMINAÇÃO. Silente a Lei nº 9.099/95 quanto
às conseqüências da falta de apresentação de razões e em jogo a
liberdade de ir e vir, cumpre observar subsidiariamente o Código de
Processo Penal, admitindo-se o recurso por simples
petição.
        APELAÇÃO CRIMINAL - JUIZADO ESPECIAL - FORMALIZAÇÃO E
APRESENTAÇÃO DE RAZÕES. Possível é a interposição do recurso para
posterior apresentação das razões desde que este último ato ocorra
dentro do prazo recursal de dez dias.
        APELAÇÃO CRIMINAL -
OPORTUNIDADE. Com a prova do óbice ao exame do processo, ante a
retenção pelo Juiz, impõe-se concluir pela oportunidade do ato de
inconformismo, do recurso.